Tribunal: TJDFT
Processo: 0746635-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746635-31.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: MARIA REUZA DE ARAÚJO, LOURIVAL JOSÉ FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. ORDEM EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO. CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. ÔNUS DA DEVEDORA. I – Evidenciado nos autos que a devedora, com sua conduta omissiva em indicar os bens sobre os quais recairia a penhora e protelatória em satisfazer a obrigação, motivou a indisponibilidade dos imóveis pelo sistema CNIB, a ela cabe realizar o pagamento dos emolumentos relativos às averbações e cancelamentos de indisponibilidade. II – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente, sem indicar ofensa a qualquer dispositivo e sem realizar o cotejo analítico, afirma ter o acórdão recorrido divergido da jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que o recolhimento dos emolumentos cartorários deveria ser repassado para quem solicitou a diligência que resultou na averbação de indisponibilidade e posterior cancelamento de todos os imóveis ainda vinculados à incorporadora. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto (OAB/DF 35.977) e Francisco Antônio Salmeron Júnior (OAB/DF 33.896). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial quanto à divergência pretoriana não deve ser admitido por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp 1894935/PR, Reatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 26/3/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 852.947/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto (OAB/DF 35.977) e Francisco Antônio Salmeron Júnior (OAB/DF 33.896). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015